Tribunal: STF
Processo: HC 72070
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  ADIAMENTO   DA  SESSAO.  PREJUIZO
INDEMONSTRADO.  ARTIGO 9.  DA LEI  8.072/90 E  ARTIGO 224-a DO CÓDIGO
PENAL. BIS IN IDEM.
         I  - Alegação de que o pedido de adiamento da sessão não foi
apreciado. Nulidade que só se verifica com a comprovação do prejuizo.
         II  - A  aplicação do artigo  9. da  Lei 8.072/90 nos crimes
sexuais contra menor de quatorze anos nas hipóteses onde não resultou
lesão  grave ou  morte configura bis  in idem.  O aumento previsto no
dispositivo pressupoe, além da violência (real ou ficta), o resultado
lesão grave ou morte.
         Ordem parcialmente concedida.